Tribunal: TJDFT
Processo: 0733128-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0733128-63.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DAVID LIMA DA SILVA, RENILTON SILVA NUNES APELADO: DAVID LIMA DA SILVA, RENILTON SILVA NUNES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, o ilustre Procurador manifestou ciência da decisão que negou seguimento aos embargos de declaração interpostos pela Defesa (ID 42619289). Assim, encaminhem-se novamente os autos à douta Procuradoria de Justiça para que se manifeste acerca do requerimento de extinção da punibilidade formulado pela Defesa de David Lima da Silva (ID 42124714). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator